Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-54.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007381-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.232.234/0001-71 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (AGRAVADO), JONATHAN PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 36.447.671/0001-42 (AGRAVADO), MARCIO BENEDITO LEITE - CNPJ: 30.400.768/0001-13 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP

A
GRAV
ADO(S):

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, JONATHAN PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MARCIO BENEDITO LEITE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º, DO CPC. NULIDADE PROCEDIMENTAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Bio
Oeste Comércio e Indústria de Produtos Químicos
Eireli
– EPP contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1053944-17.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou o recolhimento parcelado das custas processuais. A agravante sustenta nulidade procedimental pela ausência de intimação para complementação da prova documental e requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regularização da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento observa o princípio da dialeticidade recursal, apesar de a decisão recorrida ter rejeitado embargos de declaração sem inovação fundamentadora; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para complementação da prova viola o art. 99, §2º, do CPC e o direito de acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando o recurso impugna os fundamentos da decisão originária que foram integralmente reproduzidos na
decisão que rejeitou os embargos de declaração, inexistindo necessidade de impugnação autônoma de ato decisório meramente integrativo.

A exigência de impugnação apartada de decisões sem conteúdo inovador configura formalismo excessivo incompatível com a instrumentalidade do processo e com a primazia do julgamento de mérito prevista no art. 4º do CPC.

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos, utilização abusiva do processo ou dedução de pretensão manifestamente contrária ao direito, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a complementação da prova antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para formação de convicção segura acerca da capacidade financeira da parte.

A própria fundamentação da decisão agravada reconhece a insuficiência da documentação apresentada para aferição da liquidez financeira da agravante, circunstância que atrai a incidência obrigatória da etapa procedimental prevista no art. 99, §2º, do CPC.

A existência de elementos indicativos de capacidade operacional, como recuperação de créditos tributários, não equivale à demonstração de liquidez financeira imediata apta a afastar, de plano, a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

O indeferimento direto da gratuidade da justiça somente se legitima quando os elementos constantes dos autos permitem conclusão inequívoca acerca da capacidade econômica da parte, hipótese não configurada no caso concreto.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso impugna os fundamentos da decisão originária reproduzidos integralmente na decisão que rejeita embargos de declaração sem conteúdo inovador.

O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a complementação da prova antes do indeferimento da gratuidade da justiça quando reconhecida insuficiência da documentação apresentada.

O reconhecimento judicial da insuficiência probatória acerca da capacidade financeira da parte impede o indeferimento imediato da gratuidade da justiça.

A indicação de capacidade operacional da pessoa jurídica não equivale, por si só, à demonstração de liquidez financeira apta a afastar a alegação de hipossuficiência.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática relativa à tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 80, 99, §2º, e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1834468/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, N.U 1002009-37.2025.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bio
Oeste Comércio e Indústria de Produtos Químicos
Eireli
– EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 209799046), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução nº 1053944-17.2025.8.11.0041, facultando o recolhimento das custas processuais de forma parcelada em até seis prestações mensais e sucessivas.

Na origem,
Jonathan Paiva Sociedade Individual de Advocacia
,
Márcio Benedito Leite
e
João Carlos Rodrigues Filho
figuram como exequentes na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1021206-73.2025.8.11.0041, ajuizada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, objetivando a satisfação de crédito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida referente a honorários advocatícios.

Em resposta, a ora agravante opôs Embargos à Execução nº 1053944-17.2025.8.11.0041, nos quais pleiteou, entre outras matérias, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante, facultando-lhe o recolhimento das custas iniciais de forma parcelada em até seis prestações mensais e sucessivas, conforme ID 209799046
:

VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos por BIO OESTE COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI, em face de JOÃO CARLOS RODRIGUES FILHO, MÁRCIO BENEDITO LEITE e JONATHAN PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nos quais a embargante, além das teses de mérito e do pedido de efeito suspensivo, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A empresa embargante afirma atravessar crise econômico-financeira, registrando prejuízo acumulado superior a R$ 2.022.232,17 no exercício de 2024, conforme demonstração contábil juntada aos autos, e sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica que demonstre não possuir condições de arcar com custas e despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou manutenção da atividade.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para as pessoas jurídicas, não se aplica a presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração. Exige-se, ao revés, comprovação da incapacidade financeira.

Com efeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA .
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/
STJ .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/
STJ .
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

No caso concreto, a embargante limitou-se a apresentar demonstração contábil com resultado negativo, sem juntar documentos que permitissem aferir sua efetiva liquidez ou impossibilidade de custear o processo (tais como balanço patrimonial completo, fluxo de caixa, certidões negativas de ativos ou bloqueios judiciais).

Ressalte-se, ainda, que, conforme narrado pelas próprias partes, a embargante obteve recentemente créditos tributários vultosos, superiores a R$ 1,9 milhão, circunstância que demonstra que, não obstante eventuais prejuízos contábeis, mantém capacidade operacional.

Diante desse contexto, não restou demonstrada a efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, razão pela qual o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.

Todavia, em atenção ao princípio do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e às diretrizes do art. 98, § 6º, do CPC, faculto à embargante o parcelamento das custas processuais.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela embargante, facultando-lhe, entretanto, efetuar o recolhimento das custas iniciais de forma parcelada em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Manifestado o interesse no parcelamento das custas, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – dca@tjmt.jus.br –, possibilitando, assim, o lançamento das informações no sistema próprio e o controle de pagamento.

Adotada a providência acima mencionada, INTIME-SE o requerente para promover o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária correspondentes, nos termos aqui deferidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 347663444), a agravante sustenta as seguintes teses:

1
) Nulidade procedimental por inobservância do dever judicial de abertura de prazo para complementação da prova antes do indeferimento da gratuidade e violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional;

2
) Direito da pessoa jurídica à gratuidade da justiça diante de comprovada crise econômico-financeira e distinção entre capacidade operacional e liquidez financeira imediata para fins de aferição da hipossuficiência.

Ao final, a agravante requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do indeferimento com retorno dos autos à origem para complementação probatória.

Apresentadas contrarrazões (ID 348812872), nas quais os agravados pugnam pela manutenção da decisão, suscitando, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como requerendo a condenação da agravante por litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica

da Aba
Expedientes –
Sentença (46672414) - Prioridade: Normal - ID do documento (221352434)
– PJE 1º Grau
,
dispensado o preparo ante a discussão sobre a gratuidade da justiça.

A tutela recursal foi indeferida
por este relator
(ID.
348874391
)

A
agravante interpôs Agravo Interno (ID 361312883) contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal
e n
ão foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de decurso de prazo (ID 368113876).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP

AGRAVADO(S):

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, JONATHAN PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MARCIO BENEDITO LEITE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bio
Oeste Comércio e Indústria de Produtos Químicos
Eireli
– EPP em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1053944-17.2025.8.11.0041, originários da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas processuais de forma parcelada em até seis prestações mensais e sucessivas (ID 209799046).

A agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem teria incorrido em vício procedimental ao indeferir o benefício da gratuidade sem antes oportunizar a complementação da prova documental, em suposta violação ao art. 99, §2º, do CPC.

Argumenta, ainda, que a decisão desconsiderou a realidade econômico-financeira da empresa, que teria demonstrado prejuízo contábil expressivo no exercício de 2024, e que a exigência de recolhimento das custas, mesmo parceladas, configuraria obstáculo ao acesso à jurisdição, incompatível com a garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Os agravados, em contrarrazões (ID 348812872), pugnam pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração, violando o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, sustentam que a decisão de origem aplicou corretamente o direito, que o ônus probatório incumbia exclusivamente à agravante desde a propositura dos embargos à execução, e que a concessão do parcelamento das custas afasta qualquer alegação de violação ao acesso à justiça.

Requerem, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Da questão suscitada em contrarrazões ao recurso de Apelação

Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Os agravados sustentam que o Agravo de Instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 221343657
– PJE 1º Grau
), limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos contra a decisão originária que indeferiu a gratuidade (ID 209799046
– PJE 1º Grau
), o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal e impediria o conhecimento do recurso.

A agravante não enfrenta diretamente essa preliminar em suas razões recursais, mas a estrutura do recurso evidencia que a impugnação se dirige, em substância, à decisão que indeferiu a gratuidade, tratando a rejeição dos embargos de declaração como mero desdobramento daquele ato decisório.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o Agravo de Instrumento satisfaz o requisito da dialeticidade recursal, considerando que a última decisão proferida na origem foi a que rejeitou os embargos de declaração.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão impugnada, contrapondo-se de forma específica aos seus fundamentos.

No caso concreto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 221343657
– PJE 1º Grau
) não introduziu fundamento autônomo e inovador, mas tão somente manteve, por seus próprios termos, a decisão que indeferiu a gratuidade (ID
209799046

– PJE 1º Grau
), reafirmando que o ônus probatório incumbia à parte desde a propositura dos embargos à execução.

Nesse contexto, ao impugnar os fundamentos da decisão originári
o,
que constituem, igualmente, a
ratio
da decisão que rejeitou os
aclaratórios
, a agravante satisfaz o requisito da dialeticidade em relação ao conjunto decisório que se pretende reformar.

A exigência de impugnação autônoma e apartada de cada ato decisório, quando um deles é mero reflexo do outro, configuraria formalismo excessivo incompatível com a instrumentalidade do processo e com a diretriz de primazia do julgamento de mérito prevista no art. 4º do CPC.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento.

Litigância de má-fé

Os agravados requerem
, também,
a condenação da agravante por litigância de má-fé, ao argumento de que a interposição do recurso possui caráter manifestamente protelatório, com distorção da realidade dos fatos e das decisões judiciais, configurando as hipóteses dos incisos I, II, III e VII do art. 80 do CPC.

A questão controvertida consiste em definir se a conduta processual da agravante, no contexto do presente recurso, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

O pedido não merece acolhimento.

A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa, caracterizada pelo uso do processo com finalidade manifestamente contrária à boa-fé objetiva, à lealdade processual ou à veracidade dos fatos.

O simples fato de o recurso ter sido interposto em situação de indeferimento da gratuidade, ou de as teses recursais não terem sido integralmente acolhidas, não é suficiente para caracterizar má-fé processual.

Não há nos autos elementos que evidenciem alteração da verdade dos fatos, dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou uso do processo para finalidade ilícita.

O exercício do direito de recorrer, ainda que em situação de desvantagem processual, constitui manifestação legítima do contraditório e da ampla defesa,
insuscetível de sanção quando não demonstrado o dolo específico exigido pelo art. 80 do CPC.

Assim, não assiste razão aos agravados neste ponto.

Mérito

1
) Nulidade procedimental por inobservância do dever judicial de abertura de prazo para complementação da prova antes do indeferimento da gratuidade e violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional

A agravante defende que o Juízo de origem, ao reconhecer a insuficiência da documentação apresentada, estava obrigado a intimar a parte para complementar a prova antes de indeferir o benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, sob pena de nulidade do ato decisório.

Sustenta que a omissão dessa etapa procedimental configura
error
in procedendo
e viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, na medida em que a exigência de recolhimento das custas sem a prévia oportunidade de regularização da instrução inviabiliza o exercício do direito de defesa nos embargos à execução.

Os agravados sustentam que o art. 99, §2º, do CPC não impõe ao magistrado o dever automático de abertura de prazo para complementação probatória em toda e qualquer hipótese de indeferimento, mas apenas quando subsistir dúvida razoável acerca da capacidade financeira da parte.

Argumentam que o Juízo não indeferiu o pedido por mera deficiência formal, mas por ter identificado elementos positivos de capacidade econômica, o que afastaria a incidência do referido dispositivo.

A controvérsia reside em definir se, diante dos elementos constantes dos autos, o Juízo de origem estava obrigado a intimar a agravante para complementar a prova antes de indeferir o benefício da gratuidade, ou se a existência de elementos indicativos de capacidade econômica autorizava o indeferimento direto.

A tese recursal merece acolhimento neste ponto.

O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A norma estabelece etapa procedimental obrigatória, cuja observância não está condicionada à ausência absoluta de qualquer elemento nos autos, mas à existência de dúvida razoável ou de instrução probatória insuficiente para a formação de juízo conclusivo acerca da capacidade financeira da parte.

A leitura da decisão agravada (ID
347668355
) evidencia que o próprio Juízo de origem reconheceu expressamente a insuficiência da documentação apresentada para aferir a efetiva liquidez ou impossibilidade de custear o processo, consignando que não foram juntados balanço patrimonial completo, fluxo de caixa e certidões relativas à existência de ativos ou bloqueios judiciais
, conforme trecho que ora colaciona-se:

No caso concreto, a embargante limitou-se a apresentar demonstração contábil com resultado negativo, sem juntar documentos que permitissem aferir sua efetiva liquidez ou impossibilidade de custear o processo (tais como balanço patrimonial completo, fluxo de caixa, certidões negativas de ativos ou bloqueios judiciais).

Ao assim fundamentar, o Juízo admitiu que os elementos disponíveis não eram suficientes para uma análise completa da situação financeira da agravante
,
o que, por si só, atraía a incidência do dever previsto no art. 99, §2º, do CPC, impondo a abertura de prazo para complementação antes do indeferimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que a intimação prévia é medida obrigatória quando o magistrado reputa insuficientes os elementos apresentados, não se prestando o indeferimento imediato como resposta adequada à instrução deficiente.

Nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
GRATUITA .
PEDIDO. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA .
INTIMAÇÃO. PRÉVIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão .
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do
julgado .
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1834468 RJ 2021/0034673-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Não se ignora que a jurisprudência do STJ também admite o indeferimento direto quando os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar, de plano, a alegação de hipossuficiência.

Contudo, essa hipótese pressupõe que os dados disponíveis permitam ao magistrado formar convicção segura e conclusiva acerca da capacidade financeira da parte
,
o que não ocorreu no caso concreto, em que o próprio Juízo reconheceu a insuficiência da prova para aferir a liquidez da agravante.

A referência à existência de créditos tributários recuperados, mencionada na decisão agravada como indicativo de capacidade operacional, não equivale à demonstração de liquidez financeira imediata
.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia para complementação da prova configura vício procedimental que impõe a reforma parcial da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à agravante a regularização da instrução, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes de novo pronunciamento sobre o pedido de gratuidade.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BMG S/A. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 485, I, do CPC. A parte autora sustenta que não lhe foi oportunizada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica antes da decisão que indeferiu o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo por ausência de recolhimento de custas pode subsistir, à luz da exigência legal de intimação prévia da parte para comprovação da hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar sua insuficiência de recursos, sempre que houver dúvida sobre o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, antes de indeferir o pedido. 4. A decisão do juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a gratuidade da justiça sem a prévia intimação da autora para apresentação de documentação complementar. 5. A sentença que extinguiu o feito com base em tal indeferimento está eivada de nulidade, pois o vício processual contaminou os atos subsequentes. 6. A alegação de ausência de tentativa de resolução administrativa da
controvérsia, suscitada em contrarrazões, não constitui fundamento válido para extinção do feito e tampouco foi abordada na sentença recorrida, não podendo ser considerada na análise recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de nulidade da sentença. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento irregular da gratuidade da justiça, não pode ensejar a extinção do processo sem que se oportunize à parte a juntada de documentação comprobatória. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 321, 485, I, e 1.013, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1038506-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1026926-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/10/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28/10/2024. (N.U 1002009-37.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto.

Outrossim,
fica prejudicada
a tese de direito à gratuidade suscitado pela Recorrente
em razão do acolhimento da tese anterior.

Reconhecido o vício procedimental consistente na ausência de intimação prévia para complementação da prova, o exame do mérito do pedido de gratuidade
,
e, por consequência, da suficiência ou insuficiência da documentação já apresentada
,
compete ao Juízo de origem, que deverá apreciá-lo após oportunizar à agravante a juntada dos documentos que reputar necessários à formação de seu convencimento.

Pronunciar-se, neste momento, sobre a suficiência da prova já produzida implicaria supressão de instância e antecipação de juízo que não se mostra compatível com a natureza do presente recurso.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Agravo de Instrumento, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelos agravados, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada à agravante, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, a complementação da prova documental necessária à aferição dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, devendo o Juízo, após o decurso do prazo, proferir novo pronunciamento fundamentado sobre o pedido.

Fica prejudicado o Agravo Interno (ID 361312883), em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026